Tribunal: CARF
Processo: 10980.005475/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005475/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.219 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MAURÍCIO SCHULMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005475/2007-34
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005475/2007-34

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio , Maurício Dalri Timm do Vale e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, referente ao ano-calendário de 2002, que apurou R$ 1.520,07 de imposto
suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão da glosa da despesa médica
declarada ao beneficiário Rogério Savi Agulham, por falta de comprovação do efetivo
desembolso, além de R$ 267,15 de multa isolada por falta de recolhimento de carnê leão.
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação e alega ter cumprido todas as
exigências legais, com apresentação de recibos, além de orçamentos e raios-X elaborados pelo
prestador do serviço, os quais entende que comprovariam o efetivo pagamento do serviço
odontológico recebido. Alega que a exigência de cópia de cheque só é válida para os casos em
que não há a apresentação de recibos, que afirma possuir valor jurídico probante, segundo a
legislação civil e fiscal. Finaliza solicitando o cancelamento da exigência e arquivamento do
processo.
A DRJ Curitiba, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> preliminarmente, não se contesta a multa isolada por falta de recolhimento do
carnê leão, no valor de R$ 267,15. Portanto, essa parte do lançamento deve ser considerada como
não impugnada.
=> quanto às despesas médicas, sabe-se que a inversão legal do ônus da prova, do
Fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovação e justificação
das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas
da inidoneidade do recibo, mas, sim, do impugnante apresentar elementos que dirima qualquer
dúvida que paire a esse respeito sobre o conteúdo do documento. As deduções submetem-se a
duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe,
por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentar provas
hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada.
Ressalte-se que, como o contribuinte não declarou dependentes e deduziu seguro
saúde de valor muito elevado, R$ 19.994,64, nem mesmo é possível firmar convicção de que
arcou com o ônus do tratamento odontológico questionado. Estranha-se também os valores
variáveis e com indicação de centavos consignados nos recibos apresentados, o que não é
comum na remuneração de tratamento odontológico.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005475/2007-34

A documentação adicional apresentada também não apresenta coerência entre as
datas e valores apostos na listagem de fl. 10 e nos recibos de fls. 14 a 18. Na verdade, segundo o
prontuário de fl. 10, sequer houve atendimento nos dias de realização das radiografias de fl. 12 e
de emissão da maioria dos recibos. Também não é comum a realização de tantos procedimentos
num mesmo dia, 05/02/2002, como indicado na listagem de fl. 10.
Adicionalmente, apesar de a autuação ter sido por falta de comprovação do efetivo
desembolso, o contribuinte não trouxe aos autos cópias de cheques ou extratos que atestassem o
pagamento dos valores consignados nos recibos de fls. 14 a 18.
Frise-se que, em razão de o contribuinte receber de pessoa jurídica quase a
totalidade dos seus rendimentos, provavelmente eles foram depositados em conta corrente, em
consequência, ao menos os pagamentos mais vultosos devem ter sido efetuados por meio de
cheques. Portanto, o efetivo *desembolso seria de fácil comprovação por meio dos extratos
bancários onde seria possível identificar cheques ou saques efetuados para o pagamento das
despesas odontológicas em litígio.
Assim, mantém-se a glosa da despesa médica efetuada pelo lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
comprovante de pagamento ou extratos bancários com evidencias de saques, que comprovasse o
efetivo desembolso, o efetivo pagamento.

Vale mencionar, conforme frisado na decisão de piso, que o contribuinte não
declarou dependentes e deduziu seguro saúde de valor muito elevado, R$ 19.994,64, o que por si
só já chama atenção da fiscalização. Estranha-se também os valores variáveis e com indicação de
centavos consignados nos recibos apresentados, o que não é comum na remuneração de
tratamento odontológico.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005475/2007-34

A documentação adicional apresentada também não apresenta coerência entre
as datas e valores apostos na listagem de fl. 10 e nos recibos de fls. 14 a 18. Na verdade, segundo
o prontuário de fl. 10, sequer houve atendimento nos dias de realização das radiografias de fl. 12
e de emissão da maioria dos recibos.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005475/2007-34

Como dito acima, o contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal. E também não especificou quais despesas
foi devidamente reembolsado pelo plano de saúde e quais não foi .

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005475/2007-34

talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital